Tribunal: TJES
Processo: 5002073-46.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002073-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR DE CASTRO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA CNH. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES ENVIADAS. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR DA INFRAÇÃO. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido no efeito devolutivo e suspensivo ante a necessidade de uso do veículo do primeiro recorrente para tratamento de saúde.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por
ALMIR DE CASTRO E ANGELO ANTONIO LUVIZOTTO ROSA
em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo – DER/ES e Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, aduzindo o primeiro requerente que é o proprietário do veículo de placa MPD 5722, sendo instaurado procedimento de suspensão do direito de dirigir por avançar o sinal vermelho do semáforo por equipamento eletrônico. Informa, ainda, que o real condutor era o segundo requerente, no entanto, por nunca ter tido, de fato, acesso às notificações no tempo oportuno, não foi realizada a indicação a tempo. Se não bastasse, alega que o prazo para apresentação do condutor não se aplica à esfera judicial. Buscam, assim, seja declarada a invalidade do processo administrativo (suspensão direito de dirigir) com a extinção da penalidade atribuída ao 1º requerente e seja transferida a pontuação para o 2º requerente. Os requeridos ofertaram defesa, informando que a notificação de autuação por infração de trânsito foi devidamente enviada ao proprietário do veículo autuado no endereço fornecido pelo mesmo ao DETRAN-ES à época dos fatos, tendo o DER-ES, deste modo, cumprido tempestivamente a obrigação que a lei lhe impõe (artigos 281, parágrafo único, II, e 282 do Código de Trânsito Brasileiro). Os autores ofertaram RI, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões tempestivas e pugnando pela manutenção da sentença.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
Revogo a tutela de urgência outrora deferida.
”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme se infere dos autos, em 23/12/2018 o 1º requerente foi autuado por avançar o sinal vermelho do semáforo por equipamento eletrônico na Rodovia ES 010, Km 14,3, Serra-ES. Em relação às notificações, observo que o 1º recorrente (proprietário do veículo) foi devidamente notificado. A notificação de autuação foi entregue pelo correio no dia 17.01.2019 no endereço Rua Rio Grande do Sul, 120, bl.2, ap. 507, Estância Monazítica, Serra/ES. Já a notificação de penalidade foi entregue no mesmo endereço no dia 11.04.2019. Não houve nenhuma insurgência quanto à consolidação da pontuação e o pagamento da multa de trânsito ocorreu em 20.02.2020. Os Requerentes não atribuem nenhuma nulidade no auto de infração de trânsito RA00095567 e nem cogitam da ausência da dupla notificação (de autuação e de penalidade), limitando-se apenas a recusar a autoria da infração. Assim, não vislumbro qualquer problema relacionado à notificação. No tocante à indicação do real condutor da infração, 1º requerente afirma que perdeu o prazo administrativo, alegando ser o 2º requerente o responsável pelo ocorrido, no entanto, como bem salientou o magistrado sentenciante e na mesma linha do entendimento jurisprudencial dominante,
“esgotado o prazo administrativo para o exercício do direito de indicação do condutor não se posterga essa mesma prerrogativa ao condutor de indica-la perante órgão do poder judiciário. Pode fazê-lo, no entanto, desde que munido de prova robusta. E no caso em exame não foi produzida nenhuma, ou sequer requerida”
(TJ-DF 07497590820198070016 1264193, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 13/07/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/08/2020). Dito isso, perante este juízo, não basta a mera indicação, mas prova robusta de que a pessoa indicada seria a real condutora do veículo no momento da infração, prova esta que inexiste nos autos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)